Tribunal: CARF
Processo: 18239.007363/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007363/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.862 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CARLOS SÉRGIO DE SOUZA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de
fls. 06 a 12, em que foram apuradas as infrações de dedução indevida de dependente,
de despesas médicas e de despesa com instrução por falta de comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007363/2008-11
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007363/2008-11

Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
4.160,66, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 9.842,86.
O enquadramento legal consta na notificação em pauta.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento, o Contribuinte
apresentou em 15/10/2008 a impugnação de fls. 2 e 3 alegando que não fora intimado
para apresentar comprovantes. Junta aos autos documentação adicional.
Em 12 de setembro de 2011, foi lavrado Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I de fl. 34 determinando, com base no
Termo Circunstanciado de fls. 31 a 33, a modificação parcial da notificação de
lançamento de fls. 06 a 12, e conforme o demonstrativo de apuração do IRPF/2004 (fl.
32) foi alterado o imposto suplementar para de R$ 3.261,41.
Após ter sido cientificado do Despacho Decisório através do Termo de Ciência
(A.R. de fl. 36) o Contribuinte apresentou em 25/01/20122 a contestação de fls. 40 e
45 ao Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 31 a 35) anexando
documentação probante adicional (fls. 51 a 55).
O Despacho de fl. 57 encaminha os autos para análise.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA MANTIDA DE DESPESA MÉDICA.
As deduções de despesas médicas só são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013, o(a) contribuinte, em 10/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.504,04.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007363/2008-11

Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora e no
Termo Circunstanciado (e-fls. 48):
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor R$
********25.504,04, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas por falta
de comprovação.
...
Termo Circunstanciado
com relação as despesas medicas, os comprovantes apresentados não atendem
aos requisitos do artigo 80 do Decreto 3.000/99.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 63), foi a
seguinte:
O contribuinte não apresenta documentação adicional tampouco apresenta a
Declaração da própria Amil – CNPJ no 293.0912.7/000179 discriminando o(s)
usuário(s) do plano de saúde, sendo portanto insuficiente a Declaração de fl. 54.
Em relação às cópias dos recibos de fls. 51, 52 e 53 da Andhiz Méd Serviços
Médicos Ltda.: CNPJ n° 04.541.063/000106 tais recibos não podem ser acatados
porque não discriminam os serviços médicos prestados e não tem a assinatura e no do
CRM do médico responsável, deixando dúvida quanto ao atendimento ao disposto no
art. 8o, inciso II, § 2o, II, da Lei no 9.250, de 1995, transcrito a seguir:
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007363/2008-11

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas, apontados
pelo Fisco, foi que os comprovantes apresentados não atendem os requisitos legais.
Já o julgamento anterior, apontou que faltou declaração da operadora do plano
de saúde discriminando seus usuários e que as notas fiscais não discriminam os serviços
médicos e não tem a assinatura e o no do CRM do médico responsável pelos atendimentos.
Com a impugnação o interessado apresentou notas fiscais (e-fls. 18/23 e 51/53) e
declaração (e-fls. 54), emitida pela Associação Fluminense de Educação.
Agora, em sede recursal, o recorrente apresenta declarações (e-fls. 80/81) da Amil
especificando os beneficiários do seguro saúde, e discriminativo de serviços médicos prestados
(e-fls. 83), elaborado por Andhiz Med, relativamente às notas fiscais de serviços médicos.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
as falhas apontadas pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior, pois as notas fiscais
apresentadas, em conjunto com as declarações e discriminativos, preenchem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência.
Acrescento que as exigências quanto à assinatura e no de CRM do médico
responsável, são pertinentes quando o comprovante do dispêndio médico é um recibo, no
entanto, não são condizentes quando o comprovante é uma nota fiscal.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007363/2008-11

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital